Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-36.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Se a determinação de emenda à petição inicial foi regularmente cumprida, impõe-se a cassação da sentença que a indeferiu e extinguiu o feito com base no art. 485, inciso I, c/c com os arts. 330, inciso IV e 321, todos do CPC.
2. Apelo provido. Sentença cassada.